Tribunal: TJBA
Processo: 0000190-67.2016.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000190-67.2016.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JUDSON DA CRUZ SANTOS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
NADIA CONCEICAO MOURA DA COSTA

ACORDÃO

EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. PARCIAL PROVIMENTO DE UM RECURSO E DESPROVIMENTO DO OUTRO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas simultaneamente por Judson da Cruz Santos e pelo Estado da Bahia contra sentença que: (i) condenou o réu à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, I e II); e (ii) fixou honorários advocatícios no valor de R$ 6.840,00 em favor da defensora dativa nomeada. A defesa busca a redução da pena com fundamento na atenuante da confissão espontânea. O Estado, por sua vez, alega nulidade da sentença quanto à condenação ao pagamento dos honorários, discute a validade da nomeação da defensora e pleiteia a redução da verba arbitrada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a incidência da atenuante da confissão espontânea para reduzir a pena abaixo do mínimo legal; e (ii) estabelecer se é válida a condenação do Estado ao pagamento de honorários à defensora dativa, inclusive quanto à regularidade da nomeação e ao valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 158 e reiterado na Súmula 231 do STJ, cuja validade permanece reconhecida pelos tribunais superiores.

A nomeação de defensor dativo é juridicamente válida quando inexistente Defensoria Pública na comarca ou impossibilitada sua atuação, sobretudo para assegurar os direitos fundamentais do réu à ampla defesa e ao devido processo legal.

A ausência de citação prévia do Estado no processo criminal, por si só, não acarreta nulidade da sentença quando não há prejuízo concreto, sendo legítima a fixação de honorários no juízo penal.

A fixação de honorários deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e economicidade, servindo a tabela da OAB como parâmetro não vinculativo, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 984.

O valor de R$ 6.840,00 fixado na origem revela-se desproporcional diante da complexidade da causa e do trabalho efetivamente desempenhado, devendo ser reduzido a R$ 2.000,00, valor mais adequado à realidade do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Estado da Bahia parcialmente provido. Recurso de Judson da Cruz Santos desprovido.

Tese de julgamento
:

A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ e do Tema 158 da repercussão geral do STF.

É válida a nomeação de defensor dativo quando ausente Defensoria Pública na comarca à época da atuação, cabendo ao Estado o pagamento de honorários.

O valor dos honorários advocatícios fixados a defensores dativos deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não sendo vinculante a tabela da OAB.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXIV e 133; CP, art. 157, § 2º, I e II, e art. 59; Lei 8.906/94 (EOAB), art. 22, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 597.270/RS (Tema 158 da repercussão geral); STJ, Súmula 231; STJ, REsp 2.052.085/TO, rel. Min. Messod Azulay Neto, 14.08.2024; STJ, AgRg no REsp 1.370.209/ES, rel. Min. Humberto Martins, 06.06.2013; TJ-BA, Apelação nº 0000412-82.2009.8.05.0168, rel. Desa. Telma Laura Silva Britto, 13.06.2012; TJ-AM, AI 40024002820238040000, rel. Des. Yedo Simões de Oliveira, 21.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000190-67.2016.8.05.0072
, em que figuram como apelante JUDSON DA CRUZ SANTOS e outros e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao apelo do réu e conhecer e dar parcial provimento ao recurso do Estado da Bahia, reduzindo o valor dos honorários arbitrados pelo juízo a quo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.